Tribunal: TJES
Processo: 5022968-58.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022968-58.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. PROVA INDIRETA CORROBORADA POR ELEMENTOS INVESTIGATIVOS. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, com fundamento no art. 414 do CPP,
impronunciou
Bianca de Freitas de Amorim Zanolli e Wanderson Rodrigues Guimarães, por
insuficiência de indícios de autoria
, em imputação de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, CP).

O órgão acusador requer a
reforma
para
pronúncia
dos apelados, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há
duas
questões em discussão: (i) saber se, na fase do
judicium accusationis
, o conjunto probatório reúne
indícios suficientes de autoria/participação
para a pronúncia dos apelados; (ii) saber se as
qualificadoras
descritas na denúncia são
manifestamente improcedentes
, a justificar seu afastamento ainda na primeira fase.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de pronúncia encerra
juízo de admissibilidade
, exigindo
prova da materialidade
e
indícios suficientes
de autoria, não sendo necessária certeza própria da condenação.
5. Quanto a
Wanderson Rodrigues Guimarães
, há elementos indiciários de
participação na execução
, lastreados em depoimentos colhidos na fase investigativa e
corroborados
por diligências policiais e depoimentos de agentes responsáveis pela apuração.
6. Quanto a
Bianca de Freitas de Amorim Zanolli
, os autos indicam, em tese,
atuação de comando/coordenação
no contexto de organização criminosa voltada ao tráfico, com relatos convergentes sobre a transmissão de ordens e a dinâmica do delito.
7. A prova testemunhal indireta, quando
contextualizada
e
amparada por outros elementos indiciários
, pode servir de suporte à pronúncia em hipóteses de criminalidade organizada, sem usurpação da competência do Conselho de Sentença.
8. As qualificadoras narradas (motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) encontram
suporte indiciário
e não se mostram
manifestamente improcedentes
, devendo ser apreciadas pelo Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso provido
. Sentença reformada para
PRONUNCIAR
os apelados como incursos no art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 29, do CP, determinando a submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5022968-58.2025.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
BIANCA DE FREITAS DE AMORIM ZANOLLI
e W
ANDERSON RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, inconformado com a r. sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri
, que impronunciou os acusados
BIANCA DE FREITAS AMORIM ZANOLI
e
WANDERSON RODRIGUES GUIMARÃES
, com fulcro no art. 414 do CPP, sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, em relação ao crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, todos do Código Penal, praticado em desfavor da vítima
WANDER FURTADO BARROS ("Wandinho")
, no dia
28 de janeiro de 2020
, por volta das 17h50min, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES.

A sentença pronunciou os corréus
JHONATAN HENRIQUE BARBOSA DA SILVA ("Capeta")
,
KERVIN MASIOLI ("Kevinho")
e
ADRIANO DOS SANTOS NUNES ("Coroa/Dico")
, mas, quanto aos ora apelados, concluiu pela impronúncia.

Em suas razões recursais (fls. 783-789), o Ministério Público requer a reforma da sentença para que ambos os acusados sejam
pronunciados
, a fim de que se submetam ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando insuficiência probatória e ausência de provas judicializadas.

A Procuradoria de Justiça Especial, em parecer subscrito pelo 1º Procurador de Justiça Especial Fábio Vello Corrêa (ID 17827354), opinou pelo
conhecimento e total provimento
do recurso.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Segundo as investigações constantes nos autos do Inquérito Policial em anexo, os denunciados
Willian Zanoli
, vulgo
Terceirão
,
Bianca de Freitas Amorim Zanoli
e
Adriano dos Santos Nunes
, vulgo
Coroa
,
Velho
ou
Dico
, são os líderes da facção de traficantes à qual pertencem os demais denunciados, denominada
Boca da 3 ou da Jamba
.

Objetivando manter o controle do tráfico de drogas na região, tais denunciados Willian, Bianca e Adriano determinaram que seus subordinados, os demais denunciados, matassem a vítima
Wander Furtado Barros
, que integrava a facção rival denominada
Boca da Botafogo
ou
Boca de Baixo
.

Por essa razão, narra a exordial acusatória no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 17h50min, em via pública, no Bairro Dom João Batista, em Vila Velha/ES, os denunciados
Wanderson Rodrigues Guimarães
, vulgo
Neném
,
Kervin Masioli
, vulgo
Kevinho
, e
Jhonatan Henrique Barbosa da Silva
, vulgo
Capeta
, em unidade de desígnios e com intenção de matar, desferir disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Wander Furtado Barros, vulgo
Wandinho
, causando as lesões descritas no laudo de fls. 93, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

Depreende-se da denúncia que Kervin, Wanderson e Jhonatan já estavam rodando pelo bairro procurando pela vítima, a qual era gerente do tráfico do grupo rival e que já estava sendo ameaçada, de modo que, quando a localizaram, já desembarcaram do veículo Gol preto
tipo bolinha
, com uma
manta metálica
nos faróis traseiros e com insulfilme preto, e efetuaram disparos contra a mesma, atingindo-a com mais de 20 (vinte) disparos.

Depreende-se ainda que na atividade de crime organizado, e notadamente em se tratando de tráfico de drogas, as ações dos subordinados são, de forma direta ou tácita, determinadas por seus superiores hierárquicos.

O tráfico de drogas, que não tem respaldo legal para se sustentar, evidentemente não pode fazer uso da via judicial, razão pela qual são criadas normas draconianas para cobrança de dívidas e disputa de pontos, normas estas que podem até mesmo se voltar contra os próprios subordinados que porventura as desrespeitem.

Por essa razão,
Willian Zanoli
, vulgo
Terceirão
,
Bianca de Freitas Amorim Zanoli
e
Adriano dos Santos Nunes
, vulgo
Coroa
,
Velho
ou
Dico
, concorreram para com o delito, diretamente relacionado com o tráfico de drogas na região, uma vez que exercem o comando e a chefia do tráfico de drogas.

Sendo que, ao participar da associação,
Wanderson Rodrigues Guimarães
, vulgo
Neném
,
Kervin Masioli
, vulgo
Kevinho
, e
Jhonatan Henrique Barbosa da Silva
, vulgo
Capeta
, aceitaram praticar atos que, em benefício próprio e de seus líderes, possibilitando a continuidade e a expansão da atividade.

O ministério Público
requer a reforma da sentença para que ambos os acusados sejam
pronunciados
, a fim de que se submetam ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Pois bem.

Compulsando os autos entendo que a razão assiste ao apelante.

Explico.

A materialidade do crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima Wander Furtado Barros encontra-se irrefutavelmente comprovada nos autos. O Laudo de Exame Cadavérico e os Laudos Periciais de Local de Crime atestam o óbito em decorrência de múltiplos disparos de arma de fogo (mais de 20 perfurações), evidenciando a extrema violência da execução ocorrida em via pública.

No que tange aos indícios de autoria e participação, afasto, de plano, a premissa de absoluta fragilidade probatória sustentada na sentença recorrida.

O rito escalonado do Tribunal do Júri estabelece que a primeira fase
(judicium accusationis)
encerra mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta etapa, não se exige a certeza necessária para um édito condenatório, bastando a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, vigorando o princípio
in dubio pro societate.

Eis transcrito o entendimento:

“
(...)
A decisão de pronúncia nada mais é do que mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, sendo necessária a presença de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza da materialidade do delito.
(...)
(STJ - HC: 643974 RS 2021/0035659-7, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022)”

Em relação ao apelado Wanderson Rodrigues Guimarães (vulgo "Neném"), o acervo probatório revela elementos contundentes de sua participação na fase executória do delito.

A Testemunha Sigilosa 01, ouvida em sede policial, pormenorizou a dinâmica dos factos, relatando com riqueza de detalhes que Wanderson desembarcou do veículo utilizado na empreitada criminosa e efetuou os disparos fatais contra a vítima.

Embora o juízo
a quo
tenha desvalorizado este elemento pela ausência de ratificação plena em juízo decorrente da não localização da testemunha, destaca-se que tal relato não se encontra isolado.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil, corroboradas sob o crivo do contraditório pelos depoimentos dos investigadores (como o PC Sérgio Lima Brasil), confirmam não apenas a presença de Wanderson na cena do crime, mas também o seu papel proeminente como "braço armado" da associação criminosa autodenominada "Boca da Jamba".

No tocante à apelada Bianca de Freitas Amorim Zanoli, o substrato probatório indica o exercício de função de comando e coordenação operacional no seio da fação criminosa.

Com a fuga do seu marido, Willian Zanoli (líder primordial do grupo), os depoimentos prestados pelo Delegado de Polícia, Dr. Tarik, e pela Testemunha Sigilosa 02, convergem no sentido de que Bianca assumiu a posição de elo transmissor das ordens de execução e fiscalizadora direta do tráfico de entorpecentes na região.

A motivação do delito sendo a disputa territorial contra a fação rival "Boca da Botafogo", da qual a vítima faria parte e é corroborada pelo contexto de ameaças prévias direcionadas à vítima, inclusive por meio de áudios interceptados e reconhecidos por familiares.

Cumpre ressaltar que, de forma categórica, o fundamento da sentença que rechaçou os depoimentos pôr os considerar meros testemunhos de "ouvir dizer" (hearsay rule).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem sedimentado o entendimento de que a prova testemunhal indireta, quando amparada em elementos indiciários consistentes colhidos na fase inquisitorial e contextualizada pela dinâmica do crime organizado, constitui lastro idôneo para a prolação da decisão de pronúncia.

Eis transcrito o entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO. TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO. 1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte. 2. Das informações prestadas pelo Juízo singular, verifica-se que já houve sessão plenária do Júri, ocasião em que o paciente foi condenado à pena de 72 anos e 8 meses de reclusão. Ora, a jurisprudência deste eg. Tribunal Superior é firme no sentido de que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente condenado pelo Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp n. 1.412.819/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 17/8/2021) - (AgRg no HC n. 693.382/PE, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 28/10/2021). 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5. Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial. 6. Agravo regimental improvido.(STJ - AgRg no HC: 810692 RJ 2023/0092424-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)”

No cenário da criminalidade organizada principalmente nas disputas violentas por pontos de tráfico de entorpecentes, a imposição da "lei do silêncio" e o fundado temor de represálias por parte das testemunhas oculares são realidades inegáveis.

Desconsiderar os relatórios de inteligência policial e os depoimentos sigilosos que desvelam a estrutura hierárquica e o mando do crime representaria um esvaziamento da prestação jurisdicional e uma usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Existindo duas versões plausíveis ou dúvidas razoáveis acerca da autoria, a causa deve, imperiosamente, ser submetida aos jurados, juízes naturais da causa.

Ademais, as qualificadoras capituladas na denúncia encontram amparo nos indícios coligidos.

O motivo torpe evidencia-se pela disputa bélica pelo monopólio do tráfico de drogas, o perigo comum justifica-se pela deflagração de dezenas de disparos de arma de fogo em via pública, expondo a risco a incolumidade de terceiros, e o recurso que dificultou a defesa da vítima consubstancia-se na ação de emboscada, colhendo o ofendido de inopino e impossibilitando qualquer reação.

Nenhuma destas circunstâncias se afigura manifestamente improcedente, devendo a sua apreciação ser legada ao Tribunal Popular.

Ante o exposto, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para reformar in totum a r. sentença e
PRONUNCIAR
os apelados Bianca de Freitas Amorim Zanoli e Wanderson Rodrigues Guimarães como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, III e IV c/c art. 29, ambos do Código Penal, determinando a submissão de ambos a julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri da Comarca de Vila Velha/ES.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.

É como voto.